Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716491-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA CONCEICAO NUNES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva em favor do paciente Daniel da Conceição Nunes, objetivando a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo no 0700398-45.2025.8.07.0005, em trâmite perante a 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Em síntese, o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de seis crimes de furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas, contra vítimas idosas, conforme previsto no art. 155, § 4o, II e IV, § 4o-C, II do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2025. Na audiência de custódia realizada em 15 de janeiro de 2025, foi concedida a liberdade provisória, sem o arbitramento de fiança, com monitoramento eletrônico. Após descumprimento da cautelar imposta, foi novamente preso preventivamente em 04 de abril de 2025. Insurgindo-se contra essa decisão, a defesa alega que apesar do descumprimento de algumas condições, o paciente teria procurado o CIME, onde foi orientado a aguardar a audiência de justificação, o que o levou a não buscar defesa na época. Afirma que o paciente é portador do vírus HIV e tem transtornos psíquicos crônicos, necessitando de acompanhamento médico e psicológico constante, com uso regular de medicamentos. Argumenta que o ambiente prisional é incompatível com sua condição, o que colocaria em risco sua integridade física e mental. Além disso, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por prisão domiciliar ou monitoração eletrônica (ID 71213828). FAP do paciente juntada aos autos (ID 71219640). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (furtos qualificados) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na origem, a prisão preventiva foi decretada em virtude do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, pelos seguintes fundamentos: “Com efeito, estão presentes, nos autos, a prova da existência de crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, conforme os elementos de informação carreados no procedimento policial, tais como: a) auto de Prisão em Flagrante no 64/2025 – 31a DP (ID. 222570952); b) ocorrência policial no 375/2025 -16aDP (ID 222570972); c) auto de Apresentação e Apreensão (ID 222570960); d) termos de Restituição (ID's 222570961, 222570962 e 222979387); e) arquivo de mídia- fotografia (ID 222570963); f) termo de Declaração da vítima (ID. 222979469); g) arquivos de mídia (ID's. 222979470, 222979475, 222979476 e 222979385); e, h) Relatório Final (ID222979388). E, de outra parte, a segregação cautelar se faz necessária por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Pelos elementos colhidos até o momento, verifica-se que os indiciados tinham pleno conhecimento da obrigação de cumprir as medidas cautelares impostas em audiência de custódia. Embora devidamente advertidos sobre a necessidade de manter a tornozeleira eletrônica carregada, permitiram que o dispositivo descarregasse completamente, impossibilitando o monitoramento de suas atividades. Ademais, violaram reiteradamente a zona de inclusão estabelecida pelo juízo do NAC. (...) Desta forma, diante do incontroverso descumprimento das referidas cautelares impostas, as quais, no presente caso, se mostraram insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal, mostra-se motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, §1o e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal.” Formulado pedido de revogação, o juízo de origem o indeferiu nos seguintes termos: “O requerente DANIEL foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2025. Na audiência de custódia realizada em 15 de janeiro de 2025, foi concedida a liberdade provisória, sem o arbitramento de fiança, com monitoramento eletrônico. Após descumprimento da cautelar imposta, foi novamente preso preventivamente em 04 de abril de 2025. O requerente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, incisos II e IV, §4o-C, inciso II, do CP, por seis vezes. Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. A Defesa sustenta, entre outros pontos, que o crime imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça, que o requerente apresenta condições clínicas graves (portador do vírus HIV e doenças psíquicas), e que tais condições seriam incompatíveis com o ambiente carcerário, requerendo, por consequência, a substituição da prisão por medidas cautelares ou domiciliar. Ocorre que, ainda que tais alegações possam, em tese, configurar argumentos relevantes, não há nos autos comprovação idônea e documental de que a estrutura do sistema prisional seja, no presente momento, incapaz de fornecer o tratamento adequado à condição médica do réu. Tampouco se demonstrou que a situação clínica do acusado tenha se agravado ou que tenha ocorrido qualquer fato superveniente à decisão que converteu a prisão em preventiva. Importa salientar que os problemas de saúde do custodiado não são, por si sós, suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. O ordenamento jurídico já contempla mecanismos para assegurar o direito à saúde da pessoa presa, cabendo ao Estado prestar a assistência necessária. Neste sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “HABEAS CORPUS. (PRISÃO PREVENTIVA.) PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO INDEFERITÓRIO E DA NECESSIDADE DA REVOGAÇÃO POR ENCONTRAR-SE O PACIENTE GRAVEMENTE ENFERMO. DESPACHO FUNDAMENTADO, INCLUSIVE COM A AFIRMAÇÃO DE CABER AO ESTADO O TRATAMENTO MÉDICO DE QUEM SE ENCONTRE SOB CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. FALTA DE PROVADA EXISTÊNCIA DE GRAVE ENFERMIDADE, EMBORA A CUSTÓDIA DEVA PREVALECER AINDA QUANDO SE APRESENTE O PRESO DOENTE. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 47243, HBC490388, Relator(a): CARLOS AUGUSTO FARIA, TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/1988, publicado no DJe: 19/12/1988.)” Registre-se, ainda, que ao réu já havia sido concedida anteriormente medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual foi descumprida, conforme apurado nos relatórios de fiscalização anexados aos autos da ação penal. Tal circunstância demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço, pois revela que o requerente não se mostra comprometido com as condições impostas judicialmente. Assim, não resta evidente que qualquer medida alternativa possa se mostrar eficaz para controlar a conduta do réu ou garantir o regular andamento do processo. Consigne-se, ademais, que não procede a alegação da Defesa de que a corré responde em liberdade. Na verdade, a prisão preventiva por ela inicialmente suportada foi convertida em prisão domiciliar, em razão de sua condição de mãe de crianças menores de doze anos Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo juízo de garantias, que deferiu a decretação da custódia preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas.” Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que a decisão apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que justificam a prisão preventiva. Segundo as investigações, o paciente praticou, em concurso de pessoas, o crime de furto qualificado dentro de transporte público coletivo, na região de Planaltina, onde teria subtraído bens de ao menos seis pessoas idosas mediante destreza. Ele foi preso em flagrante delito no próprio local dos fatos, dentro do ônibus. Além disso, evidenciou-se que ele já foi preso em flagrante anteriormente pela prática do mesmo crime, com o mesmo modus operandi, em concurso de pessoas com a mesma coautora (ação penal no 0711770-90.2022.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília). Diante da repetição da conduta e da gravidade concreta dos fatos, evidenciou-se indícios suficientes de risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento é fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, porque denota o risco concreto de reiteração delitiva do agente (STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024). Embora tenha sido concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica na audiência de custódia, o paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas, deixando o aparelho desligar-se por falta de carga na bateria e violando a zona de exclusão nos horários de restrição (ID 71213829, p. 201-202). Nesse contexto, o descumprimento de condições impostas no curso de liberdade provisória justifica a conversão da medida em prisão preventiva, uma vez demonstrada a ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. VIOLAÇÃO DA ZONA DE RESTRIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira), fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. Precedentes. (TJDFT, Acórdão 1655179, 0743608-69.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 03/02/2023).” Além disso, as alegações sobre o estado de saúde do paciente (HIV e doenças psíquicas) não justificam a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. Para tanto, é necessária a comprovação de imprescindibilidade da prisão domiciliar quando o portador de doença grave se encontra extremamente debilitado e carece de tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário. Confira-se: “(...) 7. De fato, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que eventual tratamento médico e medicamentoso não possa ser prestado regularmente dentro do presídio, devendo-se salientar, ainda, que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. (...)” (TJDFT, Acórdão 1804534, 07544048520238070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 1/2/2024). “(...) 4. A alegada necessidade de utilização diária de medicamentos pelo paciente portador de HIV, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, na medida em que poderá dar continuidade ao tratamento de saúde no ambiente prisional. (...)” (TJDFT, Acórdão 1968419, 0754635-78.2024.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025). “(...) 2. Em que pesem as alegações da defesa sobre a saúde psíquica do paciente, tendo em vista tratar-se de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a manutenção do decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não se mostra abusiva. (...)” (TJDFT, Acórdão 1693928, 0710776-46.2023.8.07.0000, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023). Desse modo, não demonstrada a extrema debilitação por doença grave, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP. Além disso, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator